Tribunal: STF
Processo: Rcl 72047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Emplavi Investimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0001460-40.2016.8.07.0018), que teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    2. Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal):



    [...]



    3. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos da reclamante.



    4. O acórdão de apelação negou provimento ao recurso da contribuinte por entender possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    5. O STJ devolveu os autos ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    6. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084: 



    [...]



    7. Ato contínuo, a Presidência do e. TJDFT negou seguimento aos recursos extraordinário e especial com fundamento no art. 1.030, I, alínea b, do CPC (Num. 53631836).



    8. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: “Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal”. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    9. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) delegação por lei em sentido estrito; (ii) imóvel novo; (iii) avaliação individual; (iv) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (v) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual. 



    10. Ao julgar o agravo interno, o acórdão violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que a decisão recorrida estaria em consonância com o leading case sem enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina. 



    [...]



    31. Enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que “§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.”. 



    [...]



    39. O Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas, conforme provam os trechos já transcritos, o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007) – aliás, em evidente afronta à legalidade tributária, até essa norma infralegal o acórdão dispensária, conforme se verá no trecho abaixo. Veja-se trecho do acórdão reexaminado na origem:



    [...]



    43. Desse modo, o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital. 



    [...]



    71. A Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação da isonomia, do princípio da anterioridade e da revogação promovida pelo art. 25, I, do ADCT, até porque a legislação do Município de Londrina, ao contrário do DL 82/66, foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo na vigência da CF/88.



    72. Logo, ao negar seguimento também a essa parte autônoma do recurso, o acórdão reclamado usurpou a competência do STF, a quem cabe, com exclusividade, tal análise, de modo que deveria ter negado seguimento em parte e encaminhado o agravo em recurso extraordinário para que o e. STF analisasse as demais violações nele apontadas.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    O paradigma invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/07/2023: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, em acórdão assim ementado (eDoc. 8, fls. 62-70):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido.”



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, a despeito de o imóvel não constar da Pauta de Valor Venal definida em legislação local, a estipulação da base de cálculo se deu a partir dos parâmetros delineados em lei, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade tributária. 



    Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito. 



    À unanimidade, a Oitava Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



     AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA. IPTU. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. IMÓVEL NOVO, NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. VALOR VENAL CALCULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ARBITRAMENTO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO NOVO CPC. 



    1. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei nº 82/1966.



    2. A inserção do imóvel na Pauta de Valores Venais não é condição para o lançamento do IPTU, cuja base de cálculo, por regra geral, deve ser arbitrada de maneira individualizada, pela Administração Fazendária, a quem cabe apurar o valor venal do imóvel por se tratar de tributo sujeito a lançamento direito.



    3. O lançamento estimativo direto, a partir da PVV, não impede o Distrito Federal de realizar o lançamento real direto no processo de tributação de imóveis não inseridos nessa pauta. A regra geral para lançamento do IPTU é lançamento real direto. O lançamento estimativo direto, a partir da PVV, é uma construção prática, excepcional, aceita pela jurisprudência, que, entretanto, não afasta o lançamento estimativo direto.



    4. Legalidade do procedimento utilizado pelo Distrito Federal para lançamento do IPTU de imóvel novo, de propriedade da recorrida, expressamente previsto em leis anteriores: art. 19 do Decreto-Lei nº 82/66; art. 3º da Lei Distrital nº 4.721/2011; art. 2º da Lei Distrital nº 4.985/2012; art. 66, §3º da Lei nº 5.164/2013; art. 61, §3º da Lei Distrital nº 5.389/2014; art. 69, §3º Lei Distrital nº 5.514/2015 dentre outras.



    5. A mera correção anual da base de cálculo do IPTU, respeitado o limite máximo dos índices oficiais de correção monetária, pode ser feita por ato do Poder Executivo, não havendo necessidade de lei formal, com reserva de parlamento. Precedentes deste Tribunal. Inteligência do RE 648.245, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com repercussão geral, e da Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6. Recurso conhecido e desprovido. 



    [...]



    O STJ devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    [...]



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14174008, p. 32):



    (...) A controvérsia recursal se limita à base de cálculo. O art. 33 do CTN estabelece que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Outrossim, o Decreto-Lei nº 82/1966, legislação federal que regula o sistema tributário do Distrito Federal, determina em seu art. 19 que esse valor é arbitrado pela autoridade administrativa. 



    (...) O art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/07 corrobora esse procedimento ao prever os critérios que devem ser utilizados pela Administração Fazendária para a apuração do valor venal, como o preço do metro quadrado e a área construída, dentre outros. 



    (...) A controvérsia, como anotado, está na base de cálculo tomada para o lançamento. A Emplavi alega que enquanto o imóvel de que é proprietária não integrar a Pauta de Valores Venais, não poderia haver tributação por respeito ao princípio da legalidade tributária ou da tipicidade cerrada. 



    (...) O loteamento da segunda fase do Setor Noroeste, onde está o imóvel adquirido pela Emplavi, ocorreu apenas em meados de 2012, de forma que restou impossibilitada sua inclusão, por serem imóveis novos, na última Pauta de Valores Venais do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital nº 4.721/2011, editada para o exercício fiscal de 2012. Essa situação não impede a tributação, que segue a regra anteriormente prevista expressamente no art. 3º dessa lei, repetido no art. 2º da Lei nº 4.985, de 10/12/2012.



    (...) Mesmo sendo uma prática do Distrito Federal e dos municípios em geral, aceita pelos Tribunais, inclusive pelo STJ e pelo STF, a Planta Genérica de Valores não está prevista na Constituição Federal, nem no Código Tributário Nacional. Por isso, não vincula a ação fiscal dos municípios, mas permite, alternativamente, a correção geral do valor venal dos imóveis pelas Secretarias de Fazenda, que não teriam meios para reavaliá-los individualmente, ano a ano. 



    Além da praticidade, a Pauta de Valores Genéricos assegura a valorização real dos preços dos imóveis acima dos índices oficiais de correção monetária, exigindo-se, para esse fim específico da PVV, lei em sentido formal, com reserva de parlamento. 



    Para a atualização dos valores de um exercício para outro, até o limite dos índices oficiais de correção monetária, não há necessidade de nova pauta, tampouco de lei em sentido estrito, admitindo-se ato do Poder Executivo, conforme dispõem a Súmula nº 160 do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão proferido do RE 648.245, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com repercussão geral. 



    (...) No caso de criação e de aquisição recentes de imóveis, o preço pago pelo comprador, constante nas escrituras translativas da propriedade, é o valor venal mais fiel ao mercado imobiliário. Esse preço pode ser tomado como referência para a composição da base de cálculo do IPTU, podendo a Administração Fazendária usar, nessa composição, outros critérios estabelecidos em lei. 



    (...) É evidente que a indicação do valor venal permitiu que o lançamento tributário fosse efetivado não por estimativa, como ocorre com as PVVs, mas por avaliação técnica, de forma individualizada, real, concreta, ou seja, de modo mais fiel à lei tributária e à Constituição Federal. Para ser preciso, o critério adotado é mais constitucional do que a solução de "praticabilidade tributária" das Pautas de Valores Genéricos.



    O princípio da legalidade estrita/tipicidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não vincula a exigência do IPTU à prévia inclusão do imóvel na PVV, que contempla lançamento de IPTU por estimativa, não estando proibido o lançamento individualizado para os imóveis novos ou que por qualquer razão não integrem a PVV. 



    A regra geral não é o lançamento a partir da Pauta de Valores Venais. Esta é a exceção por ser uma forma de presunção. A regra geral é o lançamento individualizado, efetivo, real, procedimento utilizado para se tributar os dois imóveis da Emplavi, objeto deste processo. O lançamento presumido, como ocorre quando ele se dá a partir da PVV, é uma construção pragmática, nem por isso menos excepcional. 



    (...) A existência de uma Planta de Valores Venais congelada não impede a tributação de imóveis novos, criados após sua edição, resultantes de parcelamentos do solo urbano e que vieram a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente. 



    Nesses casos, o IPTU é cobrado nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, que é a regra geral. O art. 150, inciso I da Constituição Federal c/c o art. 97 do CTN vedam apenas a instituição ou a extinção do tributo, além da fixação de sua base de cálculo, por ato administrativo. 



    No caso em julgamento, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. Não se trata de majoração do tributo, pois ele ainda não havia sido cobrado por se tratar de imóveis novos, decorrentes de parcelamento de solo urbano. O IPTU, por sua vez, já havia sido instituído e regulamentado em lei (art. 32 do CTN; art. 1º do Decreto Distrital nº 28.445/07). Há, ainda, previsão em diversas leis de que o valor venal do imóvel é a base de cálculo do IPTU: art. 33 do CTN; art. 19 do Decreto nº 82/1966, e art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/2007. Portanto, houve irrestrita observância ao princípio da legalidade. 



    (...) Rememoro que há permissão legal para que a própria Administração Fazendária estabeleça o valor venal do imóvel em casos concretos, desde que observe os critérios previamente estabelecidos por lei, situação regulamentada pelo Decreto-Lei nº 82, em seu art. 19: "O imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, a razão das alíquotas seguintes". Não se trata, portanto, de uma derrama distrital, de uma cobrança abusiva de imposto como ocorreu no Império, mas de uma cobrança conforme a Constituição Federal, lembrando que pagar impostos é um dever fundamental. 



    (...) Portanto, a Pauta de Valores Venais é uma solução fundamentada no "estado de necessidade administrativo" do Estado, uma ferramenta pragmática para o lançamento por estimativa que não anula nem impede o lançamento a partir da base de cálculo arbitrada, concreta, real, decorrente da avaliação individualizada do imóvel, com base no art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/07. 



    O imóvel tributado foi inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, mantido pela Secretaria de Fazenda. Com base na inscrição 51924218 é possível verificar, no site desse órgão, todos os dados disponíveis sobre ele, inclusive, a base de cálculo do IPTU. 



    (...) Não houve, igualmente, violação ao princípio da publicidade, pois os elementos do imposto foram disponibilizados pela Secretaria de Fazenda. A não inserção do imóvel na Pauta de Valores Venais não impede a Administração Pública, sob a fiel observância desses dispositivos legais, de apurar o valor venal de imóvel, caso a caso, para definir a base de cálculo do IPTU. 



    Os fundamentos previstos na referida lei são basicamente os mesmos utilizados para a confecção da Pauta de Valores Venais, e, conforme documentos constantes à fl. 435, foram observados para o cálculo do valor venal dos imóveis objeto deste recurso. 



    Não há qualquer irregularidade nesse procedimento, pois não se trata de instituição, majoração ou fixação da base de cálculo de imposto, cujos critérios foram previstos em lei. O princípio da legalidade não abarca a forma como o cálculo é realizado, mas impõe critérios para sua elaboração. Esses critérios foram observados pela Administração Fazendária do Distrito Federal. 



    (...) Não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois, como anunciado no decorrer deste voto, há previsão legal para o arbitramento administrativo do valor venal de imóvel não incorporado à Planta Genérica de Valores. E o valor tomado como base de cálculo ficou aquém do preço real pago pelo imóvel, mantendo-se a paridade com imóveis da primeira etapa do Setor Noroeste, estes já inseridos na Pauta de Valores Venais. Ressalte-se, ainda, que não houve desrespeito ao princípio da anterioridade, uma vez que todos os elementos do imposto foram instituídos e regulamentados em exercício anterior ao do fato gerador. Além disso, o IPTU é uma das exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal instituída pela Constituição Federal. 



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.389/2014 e Decretos 82/66 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que, não obstante a ausência de contestação oportuna, foram disponibilizados ao contribuinte o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.084-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    Nesse sentido, menciono a RCL 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/03/2024.



    Nessas circunstâncias, inexiste violação ao Tema de Repercussão Geral, tampouco usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente